Tribunal: TJSP
Processo: 1007755-25.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
m o panorama probatório, esclarecendo os fatos, inexistindo, no caso dos autos, espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender a parte contrária, uma vez que já haviam sido juntados com a inicial os demonstrativos de ordem de pagamento dos valores em questão, sendo, a propósito, relevante salientar que a parte apelada teve oportunidade de se manifestar sobre eles.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Laudo pericial contábil deve ser acolhido, por bem elaborado, visto que está suficientemente fundamentado e sua conclusão não é impugnada por parecer divergente apresentado por profissional habilitado em questões que envolvem conhecimento técnico especializado na área de contabilidade, nem por outras provas constantes dos autos, nem pela alegações da parte ré apelante instituição financeira - Ilícita a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada, como restou demonstrado pela prova pericial contábil produzida.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente na cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada – , de rigor, a manutenção da r. sentença, no que concerne às deliberações de revisão contratual e compensação e/ou repetição do valor exigido indevidamente.
HONORÁRIOS DO PERITO – A hipótese em exame não compreende a antecipação de despesas com a perícia requerida pela parte beneficiária da gratuidade da justiça prevista no art. 95, caput e § 3o, do CPC, mas sim da responsabilidade da parte não beneficiária vencida ao pagamento das despesas periciais em razão de sucumbência, estabelecida no § 4o, do mesmo art. 95 - Em razão de sua sucumbência parcial e recíproca, por aplicação do disposto no § 4o, do art. 95, do CPC, de rigor, a manutenção da r. sentença, no que concerne à atribuição à parte ré da responsabilidade de arcar com os honorários do perito, em rateio equitativo com a parte autora, em razão da sucumbência parcial e recíproca, com observação de que a execução dessa verba deverá o disposto no referido § 4o.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007755-25.2021.8.26.0066; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 11/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

11/06/2024

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação da parte apelada de inadmissibilidade de conhecimento dos documentos juntados pela parte apelante, visto que é admissível a juntada, a qualquer tempo, de documentos que apenas complementam o panorama probatório, esclarecendo os fatos, inexistindo, no caso dos autos, espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender a parte contrária, uma vez que já

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação da parte apelada de inadmissibilidade de conhecimento dos documentos juntados pela parte apelante, visto que é admissível a juntada, a qualquer tempo, de documentos que apenas complementam o panorama probatório, esclarecendo os fatos, inexistindo, no caso dos autos, espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender a parte contrária, uma vez que já haviam sido juntados com a inicial os demonstrativos de ordem de pagamento dos valores em questão, sendo, a propósito, relevante salientar que a parte apelada teve oportunidade de se manifestar sobre eles.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Laudo pericial contábil deve ser acolhido, por bem elaborado, visto que está suficientemente fundamentado e sua conclusão não é impugnada por parecer divergente apresentado por profissional habilitado em questões que envolvem conhecimento técnico especializado na área de contabilidade, nem por outras provas constantes dos autos, nem pela alegações da parte ré apelante instituição financeira - Ilícita a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada, como restou demonstrado pela prova pericial contábil produzida.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente na cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada – , de rigor, a manutenção da r. sentença, no que concerne às deliberações de revisão contratual e compensação e/ou repetição do valor exigido indevidamente.
HONORÁRIOS DO PERITO – A hipótese em exame não compreende a antecipação de despesas com a perícia requerida pela parte beneficiária da gratuidade da justiça prevista no art. 95, caput e § 3o, do CPC, mas sim da responsabilidade da parte não beneficiária vencida ao pagamento das despesas periciais em razão de sucumbência, estabelecida no § 4o, do mesmo art. 95 - Em razão de sua sucumbência parcial e recíproca, por aplicação do disposto no § 4o, do art. 95, do CPC, de rigor, a manutenção da r. sentença, no que concerne à atribuição à parte ré da responsabilidade de arcar com os honorários do perito, em rateio equitativo com a parte autora, em razão da sucumbência parcial e recíproca, com observação de que a execução dessa verba deverá o disposto no referido § 4o.
Recurso desprovido.